Tribunal: STF
Processo: EP 57
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, decorrente da Ação Penal 1.135/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 5/10/2025, a Defesa de JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA requereu a “a liberação para comparecer ao velório da mãe que faleceu hoje “. Afirmou, também, que “O velório e o sepultamento se darão no dia 07 de outubro de 2025, sendo o velório a partir de 11h da manhã e o sepultamento as 15h, no endereço: Av. Benjamin Harris Hunicutt, 1327 - Portal dos Gramados, Guarulhos - SP, 07124- 000” . Por fim, “rogamos que o apenado posso dar o último adeus a sua mãe, bem como prestar as devidas homenagens. Solicitamos também que nesse momento de dor seja respeitada a família e a escolta seja feita de forma discreta“ (eDoc.136). Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.137).



    É o relatório. DECIDO.



    Do exame da documentação apresentada, verifico que a genitora do requerente faleceu às 02h30, no dia 5/10/2025, no Complexo Hospitalar Unimed Guarulhos, localizado na Rua Tabajara, 566, Guarulhos/SP, em decorrência de complicações após uma cirurgia.



    A Defesa do requerente informou, ainda, que o velório e o sepultamento ocorrerão no dia 7/10/2025, sendo o velório a partir de 11h da manhã e o sepultamento às 15h, na Av. Benjamin Harris Hunicutt, 1327 - Portal dos Gramados, Guarulhos - SP, 07124- 000. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA (CPF nº 154.489.888-65), mediante escolta policial, para o velório e sepultamento da sua genitora, na data de 7/10/2025, na Av. Benjamin Harris Hunicutt, 1327 - Portal dos Gramados, Guarulhos - SP, 07124- 000, no período de 11h até o final do sepultamento, programado para se iniciar às 15h. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho/SP, onde se encontra custodiado o requerente, para adoção das providências cabíveis, notadamente no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente